Tribunal: TJSP
Processo: 1005858-36.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Indenização – Compra de passagem aérea via site 123 Milhas – Legitimidade passiva da corré Gol Linhas Aéreas configurada – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – Análise da jurisprudência – Cancelamento do voo sem prévio aviso – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 devidos solidariamente entre as corrés – Redução –

Ementa:
*Indenização – Compra de passagem aérea via site 123 Milhas – Legitimidade passiva da corré Gol Linhas Aéreas configurada – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – Análise da jurisprudência – Cancelamento do voo sem prévio aviso – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 devidos solidariamente entre as corrés – Redução – Impossibilidade – Dano material evidenciado e corretamente fixado na r. sentença, assim como a correção monetária – Recursos improvidos, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*